Tribunal: TJBA
Processo: 8040048-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040048-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, LARISSA AZI MARTINEZ, DAVI LUZ BRITTO, DANIEL RODRIGUES SANTANA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta da parte embargada foi anteriormente analisada no Agravo de Instrumento n. 8005160-25.2018.8.05.0000, afastando-se a alegada ausência de cooperação e reconhecendo-se que o Embargante não adotou medidas efetivas para cumprir a obrigação.

4. O voto condutor não afirmou que o maquinário a ser devolvido não teria expressividade econômica, tendo afirmado que a escancarada desídia da parte embargante em devolver os equipamentos de propriedade da da parte embargada (estivessem eles sendo utilizados sem a devida contraprestação ou inutilizados) enseja danos ao proprietário do maquinário que se viu privado de dispor da(s) coisa(s) como bem lhe aprouvesse.

5. A inexistência de contradição quanto à fundamentação relativa às astreintes decorre da interpretação sistemática dos vetores de efetividade da tutela e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AgRg no AREsp 738682/RJ), e não implica reconhecimento de baixa expressividade econômica dos bens em questão.

6. Embora não se descarte eventual abuso do direito de recorrer, não se vislumbra, no momento, a configuração inequívoca de caráter manifestamente protelatório dos embargos, motivo pelo qual se indeferiu o pedido de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7. Declararam-se prequestionadas todas as matérias discutidas, para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8040048-10.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

e embargado
PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.